Tribunal: TJSP
Processo: 1041810-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBJETO NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBJETO NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130 do STF. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos.
2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados em acidente de veículo. Acidente provocado pela presença de objeto na pista de rodovia administrada por concessionária de serviço público. Danos materiais comprovados. Danos morais, porém, indevidos. Pedido procedente, em parte. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041810-52.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é apelado
RENAN SILVA MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
2
VOTO No 30.655
APELAÇÃO No 1041810-52.2017.8.26.0224 - GUARULHOS
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
S/A
APELADO: RENAN SILVA MARTIN
Juiz de 1a Instância: Artur Pessoa de Melo Morais
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE
CIVIL RODOVIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO
DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
OBJETO NO LEITO DA RODOVIA OMISSÃO NO
DEVER
DE
FISCALIZAÇÃO
E
GARANTIA
DA
SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DANOS MATERIAIS
CONFIGURADOS DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na
teoria do risco administrativo no caso de comportamento
danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do
serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona,
devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130 do STF.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se
tratar de prestação de serviços públicos.
2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados
em acidente de veículo. Acidente provocado pela presença
de objeto na pista de rodovia administrada por
concessionária de serviço público. Danos materiais
comprovados. Danos morais, porém, indevidos. Pedido
procedente, em parte. Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 243/249, cujo relatório
se adota, julgou procedente o pedido inicial condenando a ré no pagamento
de R$ 1.985,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00
por danos morais, decorrentes de acidente de veículo.
Inconformada apela a vencida objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, reitera, em síntese, a inexistência da
obrigação de indenizar em razão da existência de culpa de terceiro, sendo
inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
3
comprovação de que no local do acidente havia defeito na rodovia, sendo
atribuição do Poder Público o dever de fiscalização. Subsidiariamente,
postula a redução do valor da condenação por danos morais.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual. Suscitado conflito
negativo de competência, o E. Órgão Especial decidiu que esta Câmara é
competente para conhecimento e julgamento do recurso (fls. 302/305).
É o relatório.
Merece confirmação, em parte, a r.
sentença apelada.
A responsabilidade civil do Estado é
objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF,
segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-
se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta
que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre
este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de
omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos
princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa
individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os
franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
4
tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva”. E
conclui: “a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento,
inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado
pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (Curso de
Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed., 2006, p. 966).
A propósito, o Colendo STF no julgamento
do Tema no 130 fixou o entendimento de que a “responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal”.
Mas não é só. Também o Código de
Defesa do Consumidor
diploma aplicável ao caso por se tratar de
prestação de serviços públicos concedidos estabelece em seus artigos 22
e 14:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
5
Na espécie, ficou demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré na fiscalização do leito da
rodovia e na remoção de objetos que colocam em risco a segurança dos
usuários e o evento lesivo.
Com efeito, os fatos foram comprovados
por boletim de ocorrência (fls. 22/23), pelo documento de fls. 160/161 e pelo
depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, deixando a ré, por outro
lado, de demonstrar a normalidade das condições de tráfego na rodovia no
momento da fiscalização pela concessionária.
Descabida a afirmação de que não tem
poder de polícia, pois “é obrigação da concessionária ou permissionária ou
qualquer pessoa jurídica que explore tal serviço mediante contrato com o
usuário e mediante remuneração através da arrecadação de pedágio,
prestar serviço adequado e assegurar proteção e incolumidade ao motorista
e demais usuários” (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Ed.
São Paulo Editora RT, 2004 p. 1390) o que, aliás, não se verificou na
hipótese.
Além
disso,
também
não
ficou
demonstrada a presença de excludente de responsabilidade, sobretudo
porque não há provas de que o condutor do veículo estivesse trafegando
em excesso de velocidade ou de maneira negligente, tudo a evidenciar que
o acidente ocorreu apenas em razão do impacto do automóvel com o objeto
constante na pista.
Destarte, inequívoca a responsabilidade
da ré, decorrente de falha na prestação do serviço público. Houvesse
atuado com a eficiência que dela era esperada, fiscalizando e zelando pela
segurança no local dos fatos, o resultado danoso não teria ocorrido nas
circunstâncias em que ocorreu. Portanto, manifesto o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
6
Correta a fixação da indenização por
danos materiais, pois baseada em orçamento obtido poucos dias após o
acidente (fls. 24).
Todavia, com razão a apelante no seu
inconformismo com a condenação em danos morais, à falta de prova de
dano de natureza extrapatrimonial. Deveras, não se vislumbra no fato
potencialidade lesiva para deflagrar “dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada”, ensina CARLOS ROBERTO GONÇALVES,
“estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Direito Civil Brasileiro,
IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359).
Nas palavras de FABIO ULHOA COELHO,
“o primeiro cuidado do juiz, no julgamento de ações em que é pleiteada
indenização por danos morais, deve ser o de não banalizar a dor. Destina-
se o instituto a atender àquelas pessoas atingidas por acidentes ou atos
ilícitos que lhe causaram profundo sofrimento. Se os sentimentos
experimentados não se caracterizam como uma dor tormentosa,
excepcional, significativa, não é o caso de fixar indenização por danos
morais. Desde sempre, a doutrina tem recomendado moderação no trato da
matéria, para que não se tome por referência nem as pessoas frias e
insensíveis, nem as de sensibilidade extremada e doentia, mas as médias
(Silva, 1955:513).” (Curso de Direito Civil Volume 2, 5a edição, pp. 861/862).
Para
concluir,
firme
na
doutrina
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041810-52.2017.8.26.0224 -Voto no 30.655
7
PONTES DE MIRANDA: “Assim, somente o dano moral razoavelmente
grave deve ser indenizado. 'O que se há de exigir como pressuposto comum
da reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade, além da ilicitude. Se não teve gravidade o dano, não se há
pensar em indenização. De minimis non curate praetor'” (Direito Civil
Brasileiro, IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359).
Sucumbindo a ré em parte mínima do
pedido, responderá o autor por inteiro pelas despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido,
nos termos dos artigos 85, §§ 1o, 2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do
CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente, em menor extensão, o pedido inicial,
afastando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais, nos termos acima especificados, mantida, no mais, a r. sentença
apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator